Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS – INADIMPLEMENTO – PRISÃO CIVIL DECRETADA – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO – DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a justificativa do devedor agravante ofertada perante o d. Juízo de origem se fundamentou apenas na alegação de prescrição c/c maioridade e união estável da credora c/c constituição de nova família pelo devedor. A alegada dificuldade financeira do executado não fora sequer suscitada perante o d. Juízo de origem.
2. Não havendo o recorrente comprovado o adimplemento da integralidade do débito exequendo, tampouco a impossibilidade em arcar com o referido valor, não merece reparos a r. decisão que decretou a sua prisão preventiva nos autos do cumprimento de sentença de dívida alimentícia pelo rito da prisão civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.